Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LIVREMENTE PACTUADO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. TEMA N. 1.085 DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os descontos em conta corrente e em folha de pagamento são distintos, podendo recair sobre verbas de natureza e origem diversas. 1.1. Por esse motivo, o art. 116 da LC n. 840/2011 dispõe especificamente sobre descontos em folha de pagamento/remuneração/subsídio. 1.2. O art. 116, §2o, da LC n. 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015/2022, dispõe que, mediante autorização do servidor, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, não podendo a soma das consignações exceder o limite mensal de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 1.3. Entretanto, os empréstimos para desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2.1. A partir do julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça pôs fim à controvérsia acerca da limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, recentemente modificada pela Lei n. 14.431/2022, se aplicaria aos contratos de empréstimo bancário livremente pactuados e com desconto em conta corrente. 2.2. Diante do reconhecimento da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não padecem de ilegalidade, portanto, os descontos efetuados na conta corrente da autora, haja vista que os contratos de empréstimo foram por ela livremente assentidos. 2.3. No caso em análise, considerando os descontos compulsórios e o pagamento de todos os empréstimos contratados pela autora, seja consignado em folha, seja por débito em conta corrente, não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, o que poderia amparar a pretensão de limitação de descontos.
3. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.